Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-41.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600351-41.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600351-
41.2024.6.16.0126 (DRAP n.º 0600304-67.2024.6.16.0126) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Maycon Cesar Ferreira Padovezzi, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Indeferimento ao Registro de Candidatura Coletivo de Maycon Cesar Ferreira Padovezzi, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 25800, pelo(a) 25 - PRD, no Município de Cafelândia,
pois o caso em questão publicado o edital,O Cartório Eleitoral certificou dois apontamentos na Id
123777290: fotografia em desconformidade com a resolução TSE 23.609/2019. Na Id. 123778363 o
candidato foi intimado para comprovar a filiação partidária, pois nas Ids. 123777046 e 123777047 há
comprovante de filiação regular ao Partido Cidadania desde 2013, porém na Id. 123813354 o
candidato juntou somente a "autorização para ser candidato" que concedeu ao PRD em
26/07/2024). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAYCON CESAR FERREIRA PADOVEZZI (RECORRENTE)
GICILENE APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44084189
28/09/2024
16:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.520

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600351-41.2024.6.16.0126 –
Cafelândia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MAYCON CESAR FERREIRA PADOVEZZI
ADVOGADO: GICILENE APARECIDA DA SILVA - OAB/PR107283
RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO.
DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
FILIAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Maycon Cesar Ferreira
Padovezzi ao cargo de Vereador no município de Cafelândia nas Eleições de
2024, por ausência de comprovação de filiação ao Partido Renovação
Democrática (PRD).

1.2. O recorrente alegou filiação tempestiva ao PRD apesar da falta de
inclusão no sistema FILIA, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se o recorrente comprovou o vínculo partidário necessário à
elegibilidade.

2.2. Analisar se a ausência de inserção no sistema FILIA poderia ser
superada por outros documentos apresentados unilateralmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade conforme o art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal e deve ser realizada com no mínimo seis meses
Num. 44084189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:41

de antecedência, conforme o art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

3.2. O recorrente não comprovou a filiação partidária tempestiva. A
“autorização para ser candidato” apresentada é documento unilateral, que,
conforme a Súmula 20 do TSE, não tem fé pública e não é suficiente para
comprovar a filiação partidária.

3.3. A jurisprudência reitera que documentos produzidos unilateralmente
pelos partidos, como fichas de filiação, não são aptos para comprovar
filiação.

3.4. Ademais, o recorrente não utilizou o procedimento previsto no art. 11, §§
2º e seguintes, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE, que permitiria a
regularização da filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu
o registro de candidatura.

4.2. Tese de julgamento: “A filiação partidária deve ser comprovada por meio
de registro no sistema FILIA ou por documentos dotados de fé pública, sendo
insuficiente a apresentação de documentos unilaterais produzidos pelo
próprio partido ou candidato.”

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

- Lei nº 9.504/1997, art. 9º

- Lei nº 9.096/1995, art. 19

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, REl RRC nº 060010680

- Súmula 20 do TSE

DECISÃO

Num. 44084189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:41

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAYCON CESAR FERREIRA
PADOVEZZI, em face da sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) do Recorrente para concorrer ao cargo de Vereador do município de
Cafelândia nas Eleições Municipais de 2024, diante da ausência de comprovação de
filiação ao Partido Renovação Democrática - PRD.

Em suas razões recursais (ID 44017485), o Recorrente sustenta que, não
obstante esteja filiado em partido diverso no sistema da justiça eleitoral, comprova
documentalmente sua filiação ao PRD, tanto que teve seu nome aprovado em convenção
partidária para concorrer como vereador. Afirma que, apesar da ausência de sua inclusão
no FILIA, providenciou sua filiação tempestivamente. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44035995), por entender que o recorrente não comprovou
as condições de elegibilidade, uma vez que descumpriu o prazo de seis meses
estabelecido pelo art. 9º da Lei das Eleições. Não obstante, ainda que tenha havido
desídia partidária no oportuno lançamento da filiação no sistema, aduz que o recorrente
poderia ter se valido do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Resolução
nº 23.596/2019 do TSE, para o fim de regularizar o cadastro do vínculo partidário, o que
não ocorreu.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Do mérito

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Num. 44084189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:41

Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que embora conste do sistema FILIA como vinculado a
outro partido, providenciou a respectiva filiação partidária junto ao PRD tempestivamente.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44017478):

“(...)

O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo legal sem impugnação.

Em informação de id. 123777290 o Cartório Eleitoral constatou que o eleitor
está filiado ao Partido Cidadania, desde 06/10/2023, conforme se observa
através da certidão de id 123777047.

No entanto, pretende concorrer ao cargo de vereador pelo Partido da
Renovação Democrática de Cafelândia/PR, conforme se observa do
requerimento de registro de candidatura juntado através do id. 123005424.

Verifica-se que as condições de elegibilidade estão descritas no art. 14, § 3º
da Constituição Federal, nos seguintes termos:

(...)

As condições de elegibilidade devem estar presentes integralmente em
qualquer pedido de candidatura, ou seja, o candidato deve estar filiado ao
partido pelo qual pretende concorrer, no prazo legal.

Devidamente intimado para se manifestar sobre a irregularidade constatada,
o candidato limitou-se a juntar o documento de id. 123813354, que se trata
de "autorização para ser candidato", datado em 26/07/2024, não
comprovando, assim, a filiação ao Partido da Renovação Democrática - PRD
de Cafelândia/PR no prazo de 06 (seis) meses antes das eleições.

Desse modo, ausente uma das condições de elegibilidade prevista no artigo
14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, reconheço que o candidato é
inelegível.

Tem-se, portanto, que o pedido não se encontra em conformidade com o
disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019

ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de MAYCON
CESAR FERREIRA PADOVEZZI, para concorrer ao cargo de Vereador.”

Sobre o tema, o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
Num. 44084189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:41

seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
Num. 44084189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:41

informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Ademais, cumpre evidenciar o Enunciado da Súmula nº 20 do TSE, que
estabelece o seguinte:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”

Na hipótese, discute-se, especificamente, acerca da tentativa comprovação
da filiação partidária do recorrente por meio de “autorização para ser candidato”, datada
de 29/07/2024 (ID 43980103):

Nesse panorama, cabe destacar o que bem observou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44035995):

“Convém registrar, neste ponto, que ainda que tenha havido desídia partidária
no lançamento oportuno da filiação partidária via FILIA, era possível ao
recorrente valer-se do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da
Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo
partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira
validade às provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC.

Assim, a ausência da supracitada condição de elegibilidade (prazo mínimo de
seis meses de filiação partidária) constitui inequívoco óbice ao deferimento do
Num. 44084189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:42

pedido de registro.”

No caso, é de se ressaltar que, conforme reconhecido em sentença, o
recorrente não logrou êxito em comprovar a sua efetiva filiação ao partido na data data-
limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

Isto porque o recorrente se limitou a juntar “autorização para ser candidato”,
que é reputado documento unilateral e, por isso, incapaz de comprovar, suficientemente,
a condição de filiado do recorrente, conforme entendimento já consolidado pela Súmula nº
20.

Outrossim, esta corte, à unanimidade de votos, decidiu de maneira idêntica
em caso análogo, julgado na sessão de 11/09/2024, no qual ficha de filiação partidária,
como documento unilateral, é insuficiente para comprovar a vinculação partidária no bojo
do registro de candidatura, conforme se vê:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO
SISTEMA DE REGISTRO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente em razão de ausência de comprovação de filiação partidária. O
recorrente alega que se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2023 e
que, embora tenha participado da convenção partidária, seu nome não
constava nos registros oficiais devido a falha no sistema FILIA, embora
estivesse nos registros internos do partido. Solicita o provimento do recurso,
com base na Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida sua filiação e
deferido seu registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária do
recorrente ao PT foi regularmente comprovada para atender ao prazo mínimo
legal; (ii) avaliar se o documento apresentado pelo recorrente é suficiente
para comprovar sua condição de filiado, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V,
da Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo, seis meses de
antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei 9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os dados
de seus filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no sistema pode
ser alegada, mas deve ser comprovada por documentos dotados de fé
Num. 44084189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:42

pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral,
extraído de sistema interno do partido e, por isso, não tem fé pública, sendo
insuficiente para comprovar a filiação, conforme jurisprudência pacífica do
TSE e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos
unilateralmente pelo partido, como fichas de filiação e declarações subscritas
por dirigentes partidários, não são aptos para comprovar a filiação partidária
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(...)

(REl RRC nº 0600106-80.2024.6.16.0077, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS, 11/09/2024)

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de MAYCON CESAR FERREIRA PADOVEZZI, para concorrer ao cargo de
Vereador nas Eleições de 2024 no município de Cafelândia/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44084189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:42

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600351-
41.2024.6.16.0126 - Cafelândia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MAYCON CESAR FERREIRA
PADOVEZZI - Advogado do(a) RECORRENTE: GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44084189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321641900000043036001
Número do documento: 24092816321641900000043036001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:18:42